Tribunal: TCU
Processo: 031.768/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9951/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.768/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Cristina Maria Suvay Bois (CPF XXX.517.540-XX); Eliete Medeiros Seehaber (CPF XXX.437.550-XX); Paulo Reus Schuller Alves (CPF XXX.026.310-XX) e Vanderlei de Oliveira Paiva (CPF XXX.099.580-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Economia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.